Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0712681-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, especificamente o Ato 196, de 13 de dezembro de 2024, que alterou o quadro de pessoal efetivo da Câmara Legislativa, a partir do remanejamento e da transformação de cargos vagos. Afirma-se que a Mesa Diretora carece de competência para transformar e remanejar cargos no âmbito da CLDF, o que competiria ao Plenário, conforme RICLDF 181, IV, c, mediante resolução, e não por ato administrativo. Sustenta-se que a alteração de cargos, de forma irregular, pode resultar em futuros prejuízos aos servidores públicos da CLDF, como o impetrante, no tocante à progressão de carreira e aposentadoria, além de implicar em investidura em cargo diverso dos disputados em em concurso público, em afronta à SV 43. Pede-se, liminarmente, a suspensão do Ato 196/24, e, no mérito, a concessão da segurança para declará-lo ilegal. O mandamus foi inicialmente distribuído à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a liminar, ao fundamento de que o art. 36 da Lei Distrital 4.342/09 autoriza, expressamente, a Mesa Diretora a transformar e remanejar cargos, desde que não haja aumento de despesa, como no caso, bem como que não há risco de ineficácia do provimento final. Na oportunidade, o Juízo questionou a legitimidade ativa ad causam e o interesse processual do impetrante, reservando a análise da matéria para após as informações (id 70426939). A decisão foi objeto de embargos declaratórios opostos pelo impetrante (id 70426943), que foram rejeitados (id 70426944). O impetrante comunicou a interposição de agravo de instrumento (id 70426946), já extinto sem resolução de mérito, ante pedido de desistência. A CLDF pediu a renovação de prazo, concedendo-o em dobro, a partir da intimação pessoal (id 70426952). O impetrante chamou o feito à ordem, apontando a incompetência do Juízo a quo e requerendo a redistribuição do feito à Conselho Especial (id 70426953). A decisão id 70426954 declinou da competência e remeteu os autos a este Órgão. Informações prestadas pela autoridade coatora (id 70748392). 2. O impetrante carece de legitimidade ativa ad causam e de interesse processual, pois ato impugnado não o afetou nem tem o potencial de afetá-lo. Segundo afirmou nos declaratórios, foi investido no cargo de Técnico Administrativo Legislativo que art. 3o, do Ato 196/24, teria transformado para Consultor Técnico-Legislativo, o que constituiria extinção da carreira e, via de consequência, dos respectivos benefícios. O mencionado art. 3o estabelece: Transformar 4 cargos vagos de Assistente Técnico Legislativo, 1 cargo vago de Técnico Administrativo Legislativo, 4 cargos vagos de Analista Legislativo, categoria Analista Legislativo, e 1 cargo vago de Analista Legislativo, categoria Agente de Polícia Legislativa, em 4 cargos de Consultor Técnico-Legislativo e 1 cargo de Consultor Legislativo, em categorias e lotações (id. 70426933 – pág. 2-3). Nota-se que as transformações efetuadas recaíram exclusivamente sobre cargos vagos, em conformidade com a Lei distrital 4.342/09, art. 36, não atingindo o cargo do impetrante, nem gerando risco, atual ou futuro, aos planos de carreira dos servidores da CLDF. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10, da Lei 12.016/09, c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator